Tribunal: TJDFT
Processo: 0721499-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR. REVOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 75407270). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que a tese defendida pelo réu é contraditória, posto que apesar de negar judicialmente a possibilidade de revogação, faz postagens nas redes sociais informando que é possível cancelar autorizações de débito. Assevera que o consumidor possui direito líquido e certo de cancelar a autorização, conforme consta no artigo 6o da Resolução 4.790/2020 do BACEN: "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". Argumenta que não houve informação clara sobre a possibilidade de débitos automáticos, posto que se trata de contrato de adesão sem discussão de cláusulas. Além disso, o próprio contrato, no item "falta ou atraso no pagamento", prevê que a autorização "poderá ser cancelada pelo titular, a qualquer tempo". Requer que seja julgado procedente o pedido de abstenção de débitos automáticos de faturas de cartões de créditos cujas autorizações foram revogadas pela notificação extrajudicial.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 75407276 )
II. Questão em discussão
5. A controvérsia cinge-se em determinar se é possível revogar a autorização concedida à operadora ou instituição financeira para debitar automaticamente da conta corrente do cliente o valor referente a fatura do cartão de crédito.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8 .078/90).
7. Narra o autor que "no dia 26 de abril de 2024, notificou extrajudicialmente o banco réu, conforme cópia anexa, revogando expressamente a autorização de débito referente ao cartão de crédito BRB em sua conta corrente/salário junto ao banco BRB"
8. "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (Tema 1085 - STJ - 15/03/2022).
9. Portanto, ao considerar a decisão do STJ no Tema 1085, juntamente com as disposições da Resolução no 4.790/2020, a possibilidade de o consumidor cancelar autorizações de débito em sua conta corrente manifesta-se como um direito potestativo.
10. No caso, o autor se posicionou de forma contrária à continuidade da autorização para débitos automáticos da fatura do cartão de crédito.
11. Para a realização de débitos em conta corrente, faz-se indispensável a existência de autorização expressa e específica do correntista titular, não sendo possível a manutenção de descontos quando há manifestação inequívoca de revogação da anuência anteriormente concedida.
12. No entanto, o cancelamento da autorização de débito automático não implica a extinção da dívida, devendo o devedor adotar outros meios de pagamento para o cumprimento da obrigação, sem que isso configure violação ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).
13. Assim, uma vez que o autor retirou autorização previamente concedida para débito em conta do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, é defeso a ré provisionar o valor visando a quitação da fatura.
14. Neste sentido: "(...) 2. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição. 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional – CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 4. Na hipótese, as partes celebraram contrato de empréstimo pessoal (mútuo feneratício). O contrato prevê como forma de pagamento o desconto em conta bancária da consumidora. A autorização foi, posteriormente, cancelada pela mutuária. A cláusula terceira prevê expressamente a possibilidade de alteração unilateral da forma de pagamento, com base na Resolução 4.790/20. 5. Não há previsão contratual de irrevogabilidade da forma de pagamento escolhida pela consumidora. Todavia, ainda que houvesse, a cláusula seria nula por estabelecer obrigação abusiva, pois seria contrária à regulamentação da matéria pelo Banco Central (art. 51, IV, do CDC). 6. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico. Todavia, é evidente que, caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência. (...)" (Acórdão 1687828, 0717824-69.2022.8.07.0007, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/04/2023, publicado no DJe: 02/05/2023.)
15. Pelo exposto, impõe-se a reforma da sentença para determinar que o réu se abstenha de realizar o débito em conta corrente/salário, referente às faturas do cartão de crédito do BRB CARD, sendo o cartão MASTERCARD - FINAL 103.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso conhecido e provido para condenar a ré a se abster de realizar o débito em conta corrente/salário, referente às faturas do cartão de crédito do BRB CARD, sendo o cartão MASTERCARD - FINAL 103.
17. Vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.